Tribunal: TJPA
Processo: 0819567-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819567-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Raimundo Humberto Pinheiro da Silva contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores, indenização por danos morais e tutela provisória, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado supostamente não contratados junto ao Banco Pan S.A. e Banco BMG S.A. O agravante sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com contratação diversa, alegando fraude, violação ao dever de informação e comprometimento de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravante; (ii) estabelecer se os indícios de fraude e ausência de contratação válida em operação de cartão de crédito consignado autorizam a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a proteção especial do consumidor idoso e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4.

A alegação de ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado, aliada à afirmação de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, revela plausibilidade jurídica suficiente para caracterizar o fumus boni iuris.

5.

A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige autorização expressa e informação clara ao consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

6.

O benefício previdenciário possui natureza alimentar e sua redução por descontos potencialmente indevidos compromete a subsistência do consumidor, configurando o periculum in mora.

7.

A eventual improcedência da demanda não impede a concessão da tutela provisória, pois os descontos poderão ser restabelecidos posteriormente, inexistindo risco de irreversibilidade da medida.

8.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza a adoção de medidas protetivas e reforça a necessidade de inversão do ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado quando presentes indícios de fraude, deficiência informacional ou ausência de contratação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário é cabível em tutela de urgência quando presentes indícios de fraude ou ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

3.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe dever reforçado de informação e proteção nas contratações bancárias.

4.

A natureza alimentar do benefício previdenciário caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos descontos questionados.

5.

A ausência de prova inequívoca da regularidade contratual autoriza a concessão de tutela provisória para resguardar o mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III. CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 39, IV. CPC/2015, arts. 300, §§ 2º e 3º, 1.015, 1.019, I, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804084-73.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.06.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804363-35.2020.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.10.2020. TJPA, Apelação Cível nº 0801586-16.2023.8.14.0051, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806654-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por Raimundo Humberto Pinheiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória (processo nº 0817967-69.2025.8.14.0006), ajuizada pelo recorrente em face do Banco Pan S.A e do Banco BMG S.A, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Desse modo, a decisão judicial indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos que incidem diretamente sobre sua aposentadoria, referentes a dois contratos supostamente firmados com os agravados, Banco Pan S.A. e Banco BMG S.A., concernentes à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC e RCC).

Em suas razões recursais (29978809, págs. 1/15), o agravante sustenta que jamais contratou os referidos cartões de crédito consignado. Explica que a vontade do consumidor, no caso concreto, era de obter um empréstimo consignado, contudo foi surpreendido com a contratação diversa da pretendida, ou seja, do cartão de crédito RMC. Alega ser aposentado do INSS, idoso e hipervulnerável, tendo sido surpreendido com a incidência de descontos mensais no valor de R$ 298,60, configurando violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e prática abusiva (art. 39, IV, do CDC).

Argumenta que a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC) demanda autorização expressa e documental do beneficiário, o que não ocorreu nos autos. Invoca os artigos 300, caput, §§2º e 3º, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados nos contratos nº 0229015063747 (Banco Pan) e nº 17704811 (Banco BMG), até o julgamento definitivo da demanda, por entender estarem ausentes os elementos formadores da relação contratual. Defende que não há risco de irreversibilidade da medida postulada, pois, na eventualidade de improcedência, os valores poderão ser posteriormente compensados. Colaciona jurisprudência do próprio TJPA reconhecendo a nulidade de contratos firmados em modalidade análoga, quando ausente a devida transparência e formalização. Pleiteia, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo, com a imediata suspensão dos descontos em sua aposentadoria.

Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 30096669).

O Banco Bmg S/A apresentou contrarrazões (id. 34848874).

O Banco Pan S/A não apresentou contrarazões (id. 35160469).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada. Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao seu exame.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, sob a alegação de ausência de documentos comprobatórios e de margem consignável disponível.

O agravante, por sua vez, aduz que é pessoa idosa, hipervulnerável e titular de benefício previdenciário que constitui sua única fonte de renda. Sustenta que foi vítima de fraude bancária, uma vez que desconhece e não anuiu com a contratação dos empréstimos consignados que atualmente geram descontos mensais em seu benefício. Ressalta que tais descontos têm causado sérios prejuízos à sua subsistência e o lançado em situação de superendividamento, o que compromete o mínimo existencial garantido pelo art. 1º, inciso III, da Constituição da República.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, que assim dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Tal entendimento decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:
“A
rt. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Dessa forma, a controvérsia instaurada acerca da higidez da contratação revela-se juridicamente relevante e plausível, sendo suficiente, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No que tange ao
fumus boni iuris,
portanto,

verifica
-se a plausibilidade das alegações deduzidas pela parte agravante. Com efeito, o agravante sustenta que tinha o intuito de contratar o produto de um empréstimo consignado tradicional, modalidade completamente distinta da modalidade “contratada” (cartão de crédito consignado) pelo agravante, circunstância frequente no âmbito deste Tribunal.

Portanto, depreende-se a existência de indícios relevantes de que os contratos de cartão de crédito consignado impugnados possam não ter sido regularmente celebrados pelo recorrente. A controvérsia instaurada acerca da higidez da contratação revela-se juridicamente relevante e plausível, sendo suficiente, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao
periculum in mora,
igualmente se mostra presente. Nessa perspectiva, o benefício previdenciário possui natureza alimentar e goza de proteção especial pelo ordenamento jurídico. A continuidade dos descontos, ainda que decorridos anos desde sua instauração, se apresenta potencialmente prejudicial à subsistência da agravada, podendo comprometer gastos essenciais com saúde, medicamentos e alimentação, entre outros.

De qualquer modo, em caso de improcedência futura da pretensão do agravante, os descontos poderão ser restabelecidos e o crédito recuperado, não havendo risco de irreversibilidade da medida, enquanto a agravante, por outro lado, permanece com parte de sua renda comprometida mensalmente.

Corroborando a presença de
fumus boni iuris
no presente agravo de instrumento, destaco diversos precedentes desta Corte que, ao analisar casos análogos, têm reconhecido, especialmente quando o consumidor é idoso, que incide o dever de proteção especial decorrente da sua hipervulnerabilidade e, consequentemente, a suspensão dos descontos impugnados, sendo inclusive legítima a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Crefisa S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Pedro de Sousa Ferreira, na qual se determinou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos referentes a contratos de empréstimo consignado supostamente firmados de forma fraudulenta em nome do autor, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos em folha e a abstenção de negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da alegação de regularidade contratual por parte da instituição financeira agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Em casos de alegação de fraude na contratação, especialmente quando o consumidor é idoso, incide o dever de proteção especial decorrente da sua hipervulnerabilidade, sendo legítima a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O Tema 1061 do STJ estabelece que, na hipótese de indícios de fraude na contratação de empréstimos consignados, o ônus de comprovar a regularidade do contrato recai sobre a instituição financeira.

A decisão agravada demonstrou fundamentação adequada ao reconhecer a verossimilhança das alegações do autor e o risco de dano irreparável, considerando os descontos em benefício previdenciário e a possibilidade de negativação indevida.

Não foi apresentada, pela instituição financeira, prova inequívoca de que a contratação tenha ocorrido de forma válida, consciente e regular, razão pela qual se mostra legítima a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem.

O indeferimento do pedido de efeito suspensivo e o posterior desprovimento do agravo são compatíveis com o atual estágio do processo e com os precedentes do STJ e Tribunais Estaduais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato consignado supostamente fraudulento é medida cabível em sede de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em casos de indício de fraude na contratação, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem compete comprovar a regularidade do contrato.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza a inversão do ônus da prova e reforça a necessidade de medidas cautelares para resguardar seus direitos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 300 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJMG, AI n. 1.0000.21.193177-9/001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 09.03.2022; TJMS, AI n. 1405299-31.2021.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Fassa, j. 31.05.2021; TJMG, AI n. 1.0000.21.344916-0/000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.03.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804084-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804363-35.2020.8.14.0000- julgamento: 27/10/2020, 1° Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO . VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
TRADICIONAL . DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I . Trata-se de apelação cível interposta por consumidora visando à nulidade de contrato de empréstimo
consignado
na modalidade de
cartão
de
crédito

consignado
, conhecido como Reserva de Margem de
Crédito
(RMC), sob alegação de falha no dever de informação.

II - No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico e não constando assinatura digital, e não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o
cartão
de
crédito
em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse.

III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art . 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo
consignado
tradicional.

IV. Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de
crédito
mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 2 .000,00 (dois mil reais).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015861620238140051 23587538, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que suspendeu descontos em benefício previdenciário da parte autora, oriundos de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Diante da possível ausência de contratação válida, da hipossuficiência da parte e da natureza alimentar do benefício, a decisão agravada deve ser mantida. Precedentes reconhecem a abusividade em contratos não devidamente esclarecidos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066543220258140000 26240942, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando em consideração a jurisprudência desta Corte,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão hostilizada

e no sentido de determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria do Sr. Raimundo Humberto Pinheiro da Silva, decorrentes dos contratos nº 0229015063747 (Banco Pan) e nº 17704811 (Banco BMG), sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confirmando a liminar deferida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/06/2026